Tribunal: TJES
Processo: 5005683-31.2023.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005683-31.2023.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: FERNANDO GUIMARAES

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PENAL. AGRAVO INTERNO EM DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DOSIMETRIA DA PENA. TEMA 182 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravante: Fernando Guimarães interpôs Agravo Interno, nos termos do art. 1.021 do CPC, em face de decisão proferida pela Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, que negou seguimento a Recurso Extraordinário (CPC, art. 1.030, I, "a"). A decisão agravada baseou-se no entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no Tema 182 da Repercussão Geral, segundo o qual a valoração das circunstâncias judiciais na dosimetria da pena é matéria infraconstitucional, sem repercussão geral.

O Agravante sustenta que a questão suscitada no Recurso Extraordinário não se restringe à dosimetria da pena, mas envolve a violação dos princípios da dignidade da pessoa humana, da individualização da pena e da presunção de inocência, além de contrariar a Súmula 444 do STJ e outros julgados.

O Agravado (Ministério Público) apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção da decisão agravada e rechaçando os argumentos recursais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) Definir se a valoração das circunstâncias judiciais na dosimetria da pena, realizada na decisão impugnada, permite a admissibilidade do Recurso Extraordinário.
(ii) Verificar se houve ofensa aos princípios constitucionais alegados pelo Agravante, com possibilidade de reabertura do debate constitucional pelo STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão agravada aplica corretamente o Tema 182 da Repercussão Geral, segundo o qual a valoração das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal tem natureza infraconstitucional, o que impede a admissão do Recurso Extraordinário.

O Agravante não demonstrou distinção (distinguishing) em relação ao precedente firmado no Tema 182, limitando-se a reiterar alegações já afastadas na decisão recorrida.

A alegação de ofensa ao princípio da individualização da pena foi afastada pelo STF em precedentes anteriores, que consolidaram o entendimento de que essa matéria não possui repercussão geral, por envolver aspectos infraconstitucionais.

O Agravo Interno, nos termos da jurisprudência consolidada, não é via adequada para reabrir a discussão de mérito já apreciada em apelação, devendo limitar-se à demonstração de desacerto na decisão que negou seguimento ao recurso excepcional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento
:

A valoração das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, na dosimetria da pena, constitui matéria infraconstitucional, sem repercussão geral (Tema 182 da Repercussão Geral).

Dispositivo relevante citado
: CF/1988, art. 5º, XLVI.

Jurisprudência relevante citada
: STF, AI 742.460-RG, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 25.09.2009 (Tema 182); STF, ARE 1459285 AgR, Rel. Cristiano Zanin, 1ª Turma, DJe 16.11.2023; STF, ARE 1179749 AgR, Rel. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 04.06.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça

Composição de julgamento: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 008 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Impedido ou Suspeito
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA

V O T O

FERNANDO GUIMARÃES
interpôs
AGRAVO INTERNO
(id. 8717492), com fulcro no artigo 1.021, do Código de Processo Civil, em face da
DECISÃO
(id. 8496990), proferida pela
EGRÉGIA VICE PRESIDÊNCIA
, que,
em relação ao artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal
,
negou seguimento
ao
RECURSO EXTRAORDINÁRIO
(id. 6526517), nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do mesmo diploma processual, à luz da tese firmada pelo Excelso Supremo Tribunal Federal no
Tema de Repercussão Geral nº 182
,
que
ostenta o seguinte teor:
“A questão da adequada valoração das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, na fundamentação da fixação da pena-base pelo juízo sentenciante, tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009”
.

Irresignado, o Recorrente defende a inaplicabilidade do
Tema nº 182, do Excelso Supremo Tribunal Federal,
tendo em vista que a matéria objeto do Apelo Extremo interposto não se restringe a valoração da circunstâncias do artigo 59, do Código Penal, mas também impugna
“o critério de cálculo que viola à dignidade da pessoa humana, o princípio da individualização da pena e o da não culpabilidade, além de diversos julgados, da Súmula 444 do STJ, dentre outras”.

Instado a se manifestar, o Recorrido apresentou contrarrazões (id. 8811855), rechaçando
in totum
os argumentos recursais.

Com cediço, nos termos do artigo 1.030, inciso I e parágrafo § 2º, do Código de Processo Civil, negado seguimento ao Recurso Extraordinário, com fulcro em orientação firmada sob a sistemática de Recurso Repetitivo ou da Repercussão Geral, exsurge cabível a interposição de Agravo Interno, o qual se destina a demonstrar a distinção do caso perante Órgão Colegiado.

Na espécie, eis o teor da Decisão agravada (id. 8496990),
in verbis:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO NA APELAÇÃO CRIMINAL N.º 5005683-31.2023.8.08.0000

RECORRENTE: FERNANDO GUIMARÃES

ADVOGADOS DO RECORRENTE:
PATRICK DE OLIVEIRA MALVERDI - ES17404-A, JORGE EDUARDO DE LIMA SIQUEIRA - ES14663-A, LUIZA DRUMOND SANTOS CERQUEIRA - ES31150

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

DECISÃO

FERNANDO GUIMARÃES interpôs RECURSO EXTRAORDINÁRIO (id. 6526517), com fulcro no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, em face do ACÓRDÃO (id. 6294371), proferido pelo Egrégio Primeiro Grupo de Câmaras Criminais Reunidas, cujo
decisum
julgou improcedente o pedido revisional formulado na REVISÃO CRIMINAL ajuizada pelo Recorrente, com fundamento no artigo 621, incisos I e III, do Código de Processo Penal, pretendendo a revisão da SENTENÇA, transitada em julgado, proferida na AÇÃO PENAL nº 0001856-77.2008.8.08.0047, que
“o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11343/06), à pena de 9 (nove) ANOS E 6 (seis) MESES DE RECLUSÃO, em regime inicial fechado.”

O referido Acórdão está assim ementado,
in verbis
:

EMENTA: REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA. REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. REVISIONAL JULGADA IMPROCEDENTE.

1. A Revisão Criminal é uma espécie de ação autônoma de impugnação e deve preencher os requisitos de admissibilidade elencados taxativamente no art. 621, do Código de Processo Penal.

2. O pedido revisional funda-se, apenas na revisão da dosimetria, porém, em face da Sentença condenatória a defesa apresentou o devido recurso de apelação, mas optou por não questionar a fixação da pena. Portanto, evidente que o requerente utiliza a presente revisional como novo recurso de apelação, o que é vedado pela jurisprudência pátria.

3. Além disso, não apresentou novas provas de
“circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena”,
consoante exigido pelo inc. III do art. 621 do CPP. Precedente do C.STJ.

4. Em reanálise da dosimetria, não verificada flagrante ilegalidade apta a justificar a redução, eis que o magistrado devidamente justificou a negativação das circunstâncias judiciais, em consonância com a jurisprudência pátria à época dos fatos.

5. Adotando-se um dos critérios apontados pelo Colendo STJ, qual seja, a fração de 1/8 (um oitavo), a incidir sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, cada circunstância importaria em um aumento próximo a 1 (um) ano e 3 (três) meses de reclusão, assim, bastariam três desfavoráveis para manter a pena-base em 9 (nove) anos de reclusão.

6. O requerente alega que era primário, entretanto, consta certidão atestando que possuía duas condenações transitadas em julgado, por fatos anteriores.

7. No que tange ao pleito de reconhecimento do tráfico privilegiado, o réu não preenchia os requisitos legais, eis que suas condenações anteriores, transitadas em julgado, demonstravam que não era primário. Precedente do C. STJ.

8. Pedido revisional improcedente.

(TJES, REVISÃO CRIMINAL nº 5005683-31.2023.8.08.0000, Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO, Primeiro Grupo de Câmaras Criminais Reunidas, Data do Julgamento: 09/10/2023)

Irresignado, o Recorrente aduz violação aos artigos 1º, inciso III, 5º, incisos XLVI e LVII, da Constituição Federal.

Contrarrazões manifestadas pelo Recorrido pelo desprovimento do recurso (id. 6551081).

Na espécie,
em relação aos artigos 1º, inciso III (dignidade da pessoa humana) e 5º, inciso LVII (princípio da presunção de inocência), da Constituição Federal, verifica-se que o Recurso padece de manifesta deficiência de fundamentação, na medida em que se limita a apontar violação, sem, contudo, demonstrar como o aresto vergastado nega vigência aos referidos dispositivos constitucionais, o que atrai a aplicação da Súmula nº 284, do Excelso Supremo Tribunal Federal.

A esse respeito, note-se a jurisprudência do Excelso Supremo Tribunal Federal,
in litteris
:

EMENTA: Direito Processual Civil. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Embargos à Execução. Juros e capitalização mensal.
Afirmação genérica de ofensa a dispositivo constitucional. Deficiência na fundamentação. Incidência da Súmula nº 284/STF.
Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que negou provimento ao recurso especial. Hipótese em que a parte recorrente não se desincumbiu do ônus da impugnação específica, limitando-se a afirmar, genericamente, que houve ofensa a dispositivo constitucional. Incidência da Súmula nº 284/STF. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.

(STF - ARE 1465143 AgR, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 19-12-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 08-01-2024 PUBLIC 09-01-2024)

Além disso, vislumbra-se que as matérias tratadas nos artigos 1º, inciso III (dignidade da pessoa humana) e 5º, inciso LVII (princípio da presunção de inocência)
não foram objeto de análise pelo Órgão Fracionário, o que impede a admissão do excepcional, por ausência de prequestionamento, a teor das Súmulas nº 282 e nº 356, do Excelso Supremo Tribunal Federal.

Note-se, por oportuno e relevante que, consoante o entendimento do Excelso Supremo Tribunal Federal,

“é inadmissível recurso extraordinário quando a matéria constitucional articulada não foi debatida na origem, ante a ausência do necessário prequestionamento. Incidência dos enunciados n. 282 e 356 da Súmula do Supremo.”
(STF - ARE 1449338 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 26-02-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 01-03-2024 PUBLIC 04-03-2024)

Noutro giro, no tocante ao artigo 5º, XLVI, Constituição Federal, o Recorrente afirma que, “em detida análise da sentença e acórdãos que ensejaram a decisão recorrida possível verificar que, na primeira fase da dosimetria da pena, foram valoradas negativamente: CULPABILIDADE, CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME, PERSONALIDADE, CONDUTA SOCIAL e MOTIVOS, todas de modo indevido. Tal ato alavancou exorbitantemente a pena-base do Recorrente.” (p. 04)

A respeito, o Excelso Supremo Tribunal Federal, no julgamento do AI 742.460/RJ (Tema 182), firmou entendimento no sentido da inexistência de repercussão geral em relação à dosimetria da pena, haja vista se tratar de matéria infraconstitucional.

Confira-se:

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. INVASÃO EM DOMICÍLIO. FUNDADAS RAZÕES. TEMA 280 DE REPERCUSSÃO GERAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. TEMA 182 DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

[...]

IV -
O Supremo Tribunal, no exame do AI 742.460-RG/RJ (Tema 182), da relatoria do Ministro Cezar Peluso, firmou entendimento de que a questão alusiva à ofensa aos arts. 5°, XLVI, e 93, IX, da Constituição, relativamente à fixação da pena, não possui repercussão geral, por tratar-se de matéria infraconstitucional
. V - Agravo regimental a que se nega provimento.

(STF, ARE 1459285 AgR, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, julgado em 08-11-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 14-11-2023 PUBLIC 16-11-2023)

Dessa forma, no tocante aos fundamentos empregados na fixação da pena do Recorrente, inviável a recepção do Recurso Extraordinário, ante a ausência de repercussão geral.

Isto posto, quanto à alegada ofensa ao artigo 5º, incisos XLVI, da Constituição Federal, com fulcro no artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil, nego seguimento ao recurso; no que diz respeito aos artigos 1º, inciso III e 5º, inciso LVII, da Carta Magna, com fulcro no inciso V, do referido dispositivo legal, inadmito-o.

Intimem-se as partes.

Publique-se na íntegra.

Transcorrido e certificado o trânsito em julgado, proceda-se à baixa definitiva do processo nos assentamentos deste Egrégio Tribunal de Justiça, inclusive, nos sistemas eletrônicos de processamento de dados, remetendo-se, ato contínuo, os autos, ao Juízo
a quo
, com as cautelas de estilo.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
DESEMBARGADOR VICE-PRESIDENTE DO TJES

Vê-se, pois, que se considerou a conformidade do Acórdão impugnado pelo Apelo Extremo com o
Tema 182
,
do Excelso Supremo Tribunal Federal
, circunstância que justificaria a negativa de seguimento do Expediente.

Com efeito, extrai-se das razões do Recurso Extraordinário (id. 6526517), que o Recorrente alega contrariedade ao
artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal
, argumentando que
“não houve motivação do caso concreto apto a justificar a valoração da pena acima do mínimo legal, em clara violação à individualização da pena e à dignidade da pessoa humana”
.

Sendo assim, dúvida não há acerca da sintonia da Decisão objurgada que negou seguimento ao sobredito Recurso Excepcional com a orientação sedimentada pelo
Excelso Supremo Tribunal no Tema 182
, no sentido de que
“A questão da adequada valoração das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, na fundamentação da fixação da pena-base pelo juízo sentenciante, tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009”.

No mesmo sentido:

EMENTA
: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282 DO STF. DISPENSA DE OITIVA DE TESTEMUNHAS ARROLADAS. ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA. SUPOSTA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. PRINCÍPIOS DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA E DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. OFENSA CONSTITUCIONAL MERAMENTE REFLEXA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. TEMAS 182, 339 E 660 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Ausente o prequestionamento, tendo em vista que as questões referentes à violação do art. 5º, XXXV, XXXIX, XLVI e LVII, da CF não foram objeto de debate no acórdão recorrido e nem nos embargos declaratórios. Súmula 282 do STF. 2.
O Plenário deste Supremo Tribunal decidiu pela inexistência de repercussão geral da matéria relacionada à violação ao princípio da individualização da pena em razão da valoração das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal na fundamentação da fixação da pena-base pelo juízo sentenciante (AI 742.460-RG, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 25.09.2009, Tema 182)
. 3. No tocante à violação do dever constitucional de motivação das decisões, o art. 93, IX, da Constituição Federal, exige que o acórdão seja fundamentado, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. Precedente: AI-QO-RG 791.292, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.08.2010. Tema 339. 4. Esta Suprema Corte já assentou que suposta ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e dos limites da coisa julgada, quando a violação é debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral, o que torna inadmissível o recurso extraordinário. (RE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013 Tema 660). 5. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos e da legislação infraconstitucional pertinente, de modo que possível ofensa à Constituição Federal, se existente, somente se verificaria de modo indireto ou reflexo, além de atrair a incidência do óbice da Súmula 279 do STF, o que inviabiliza o processamento do extraordinário. 6. Agravo regimental desprovido.

(
STF
; ARE 1179749 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 04-05-2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-138 DIVULG 03-06-2020 PUBLIC 04-06-2020)

EMENTA
: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, LAVAGEM DE CAPITAIS, FALSIDADE IDEOLÓGICA E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 5º, LVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. LICITUDE DA PROVA. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO–PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF.
ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, XLVI, DA CONSTITUIÇÃO. PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DAS PENAS. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ARTIGO 59 DO CÓDIGO PENAL. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO STF NO AI 742.460. TEMA 182.
VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. INEXISTÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

(
STF
; ARE 1452687 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 27-11-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 07-12-2023 PUBLIC 11-12-2023)

Rememoro, por fim, que o Agravo Interno não é via própria para se reabrir o debate sobre o que decidido no âmbito do Recurso de Apelação ou para reiteração das razões do Apelo Extremo, destinando-se, pois, a demonstrar o

desacerto do
decisum
que, em juízo de admissibilidade, entendeu pela subsunção da hipótese
sub examine
ao prefalado Tema de Repercussão Geral, ônus do qual o Recorrente não se desincumbiu.

Isso posto,
com arrimo no artigo 1.021 c/c alínea “a”, do inciso I, do artigo 1.030, do Código de Processo Civil,
conheço do Agravo Interno e a ele nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pelo Eminente Relator.

Acompanho o entendimento inserto no voto da douta relatoria.

É como voto.

Acompanho o voto de relatoria.

DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Acompanhar o voto de relatoria.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 31.03.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Acompanho o relator.

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão de julgamento virtual do dia 31.03 a 04.04.2025

Acompanho o E. Relator.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.